Tribunal: TJDFT
Processo: 0028615-69.2016.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. PEDIDO AUTORAL. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA VARAS ESPECIALIZADAS. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. EXISTÊNCIA DE VÍCIOS. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS. NÃO ATENDIMENTO. INDEFERIMENTO. ARTIGO 801 C/C ARTIGO 330, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Verificando o julgador que a petição inicial contém defeitos ou irregularidades formais, mostra-se correta a sentença que a indefere, extinguindo o processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil se, determinada sua emenda, a parte autora não cumpre a diligência, deixando transcorrer in albis o prazo legal que lhe fora conferido
2. Independentemente do conteúdo que possa emergir das decisões judiciais, e do juízo de valor que se possa fazer, elas devem ser cumpridas a contento, em prol da cooperação processual e dos princípios da economia processual e celeridade. Por maior que seja a disposição interpretativa do magistrado no intuito de se aproveitar a peça exordial, os princípios da cooperação, da primazia da resolução do mérito do processo e da instrumentalidade das formas não o obrigam a superar a qualquer custo os defeitos existentes na narrativa, sobretudo quando tais vícios possam dificultar o correto andamento do processo.
3. Apelação conhecida e não provida.